Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TARIFA BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS PUNITIVOS. IMPOSSIBILIDADE
1. A falha na prestação do serviço, consistente na cobrança de tarifa bancária não contratada, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do consumidor. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, de forma que competia ao recorrente o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).
2. Não é possível a indenização a título de “danos morais punitivos”, com a intenção de sancionar a dissuadir práticas semelhantes, vez que a doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias não contemplam a possibilidade de danos morais puramente sancionatórios, que encontra óbice no enriquecimento sem causa. Entendimento do STJ (AgRg no Ag 850273 / BA, Quarta Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP, Data do Julgamento: 03/08/2010) e das Turmas Cíveis do TJDFT: Acórdãos 1258855 e 1439644.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.